Tribunal: TJDFT
Processo: 0710675-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710675-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO TRANCHO DE AZEVEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GUSTAVO TRANCHO DE AZEVEDO, contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que contende com o DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada fixou o valor dos honorários da execução em desfavor do agravante, após o acolhimento dos embargos do Distrito Federal, nos seguintes termos (ID 145139591): “Vistos etc. As partes concordam com o valor apresentado pelo executado, ID 141292171, valor de R$ 2.482,49 (dois mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e quarenta e nove centavos). Nesse contexto, homologo o referido valor, R$ 2.482,49 (dois mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e quarenta e nove centavos). Em continuidade, considerando que o valor ora homologado foi aquele indicado pelo executado, os honorários sucumbenciais desta fase será fixados em favor do DF, os quais nos termos dos §§ 2o e 8o do art. 85 do CPC, fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). As custas processuais devem ser ressarcidas ao exequente conforme comprovante de ID 138989129 (R$ 67,67). Expeçam-se, preclusa esta decisão, os requisitórios abaixo discriminados: 1) 1 (uma) RPV em nome de GUSTAVO TRANCHO DE AZEVEDO - CPF: 911.313.831-68, no montante de R$ 2.482,49 (dois mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e quarenta e nove centavos), relativo ao crédito principal devido nestes autos. Some-se a este valor, o ressarcimento das custas processuais conforme comprovante de ID 138989129 (R$ 67,67). A requisição de pequeno valor deve ser dirigida ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial referente ao RPV no prazo de 2 (dois) meses contados da intimação da requisição de pagamento, conforme artigo 535, § 3°, II do Código de Processo Civil, sob pena de sequestro de verba pública (Portaria GC 23 de 28/1/2019) Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, procedendo-se a devida transferência. Após o pagamento do RPV, arquivem-se provisoriamente os autos para aguardar o pagamento do(s) precatório(s). Todos os pagamentos realizados, retornem os autos conclusos para extinção. Intimem-se.” Interpostos embargos de declaração pelo Distrito Federal, estes foram acolhidos (150633379): “Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo Distrito Federal em face da decisão de ID145139591. O DF requer esclarecimentos quanto a quem caberá o pagamento dos honorários sucumbenciais fixados na Decisão de ID145139591 em seu favor, se devidos pelo autor da causa principal ou por seu patrono. Sem contrarrazões. É o relato do necessário. DECIDO. Porquanto tempestivos, recebo os embargos de declaração. Como cediço, os embargos de declaração estão previstos art. 1022, II, CPC e servem para sanar eventuais vícios de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. No caso em apreço, observo não haver quaisquer das hipóteses legais acima elencadas, mas também entendo que há dúvida por parte do opoente, a qual deve ser sanada, sob pena de a tutela jurisdicional se tornar deficitária. Assim, passo aos esclarecimentos. Como se depreende dos autos, o cumprimento de sentença movido por ADRIANO já se encontra devidamente apreciado com sentença transitada em julgado, ID133139332. Resta pendente de extinção, o cumprimento para a satisfação dos honorários fixados no título exequendo, movido por GUSTAVO TRANCHO DE AZEVEDO, o qual foi deferido pela Decisão de ID,145139591 a mesma que fixou os honorários sucumbenciais em favor do opoente e, para a qual, se presta esclarecimentos. Assim, devidos os honorários da fase de cumprimento de sentença pelo exequente da Peça de ID 138584419: GUSTAVO TRANCHO DE AZEVEDO. Diante de tais razões, CONHEÇO e ACOLHO os embargos opostos. Intimem-se. Preclusa esta decisão, cumpram-se as ordens precedentes. Em seu agravo de instrumento, o advogado requer a reforma da decisão para afastar a condenação em honorários, na forma do art. 86, parágrafo único, do CPC. Argumenta que a decisão agravada imputou ao agravante a responsabilidade pela sucumbência. Entende que, neste caso, a sucumbência do exequente é ínfima, de R$ 62,01, o que atrai a regra prevista no art. 86, parágrafo único do CPC. Pontua que houve mudança de menos de 2,5% do valor inicialmente proposto, sem qualquer resistência aos cálculos do executado. Assevera ser excessiva a fixação de honorários em R$ 500,00 (quinhentos reais) em favor de advogado que mediante uma única petição obteve êxito de R$ 62,01 em favor do seu cliente em uma demanda simples de sucumbência de R$ 2.482,49. Diz que, “Se o Executado não fosse a Fazenda Pública, com o privilégio de não pagar a sucumbência em execuções não embargadas, o cumprimento de sentença renderia R$ 248,25 de honorários em razão da fixidez da regra aplicável ao cumprimento de sentença”. Por isso, pugna para que, caso não se considere o caso de aplicação da regra de sucumbência mínima, os honorários não podem ser fixados em valor superior a R$ 6,20. Ao final, pede o provimento do recurso para reforma da decisão para: “1. reconhecer a sucumbência ínfima do Exequente, e afastar qualquer condenação em honorários, na forma do art. 86, parágrafo único do Código de Processo Civil; 2. reconhecer o excesso na fixação de honorários, reduzindo-os a 10% do benefício econômico obtido ou, sucessivamente, ao valor de R$ 30,00”. (ID 44950683). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi recolhido o preparo (ID 44950686). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 24 de março de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator